Tribunal: TJPA
Processo: 0813029-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813029-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. INVIABILIDADE DE SE CONCRETIZAR A MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU REFORMADA.

I- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

II-
Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

III-
Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a decisão de 1º grau que condicionou a liberação dos valores sequestrados à comprovação da efetiva realização do tratamento médico.

IV- Todavia,
constata-se que referido
decisum
, na realidade, constitui óbice a efetivação da medida, haja vista que nenhuma clínica/hospital/estabelecimento de saúde permite a realização de procedimentos, exames ou cirurgias antes do efetivo pagamento ou prestação de caução.

V- No caso ora em análise, observa-se que mais de 09 (nove) meses depois de deferida a liminar, a determinação judicial não havia sido cumprida pelo ente público requerido, em que pese as inúmeras decisões posteriores reiterando a obrigação de fazer, de modo que a expedição do alvará de liberação dos valores é medida que se impõe.

VI-
Recurso conhecido e provido. Decisão a quo reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, proferida nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada
(proc. nº 0814859-96.2022.8.14.0051), tendo como ora agravado o
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a autora relata que fora acometida de severo comprometimento da visão e após a realização de vários exames, o médio responsável indicou o tratamento com urgência de Panfotocoagulação em ambos os olhos, aplicações de injeções intravítreas de quimioterápico no olho direito, cuja duração consiste em um tratamento realizado por etapas a critério do especialista, conforme laudo médico anexado aos autos.

Prossegue aduzindo que recorreu ao Tratamento Fora de Domicilio, uma vez que o mesmo não é feito na cidade de Santarém, tendo dado entrada no setor de TFD da SESMA/Santarém em 04.03.2021, todavia, até o ajuizamento da ação, não houve resposta da Secretaria Municipal de Saúde e, quando fora solicitando informações acerca do andamento do protocolo/tratamento, o processo sequer foi encontrado na Sesma, tendo sido realizadas várias reclamações através do e-mail da Secretaria Municipal e na ouvidoria do SUS, todas sem sucesso.

Afirma que d
e acordo com as informações adquiridas, a autora sequer foi incluída no sistema de Regulação Regional competente, que fica na Capital Paraense, ou seja, a paciente não se faz presente na lista de espera para a realização do tratamento pretendido, e que se a patologia não for tratada em curto espaço de tempo, evolui para cegueira nos olhos afetados, com risco iminente e irreversível, conforme laudo médico.

Informa ainda que além desta patologia, a autora tem várias comorbidades, como: Hipertensão Arterial, Obesidade, Neuropatia diabética, Dislipidemia e, ainda, sofre de depressão (conforme laudo anexo).

O Juízo a quo deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“Diante dos fatos e fundamentos acima, e uma vez presentes os requisitos já destacados,
defiro a liminar pleiteada
e determino que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE SANTAREM, através dos órgãos pertinentes,
forneçam e/ou custeiem o tratamento com uso de injeção intravítreos, conforme inicial e laudos médico e, na ausência da medicação para aplicação das injeções intravítreos em hospital da rede pública ou conveniado, que providenciem e custeiem o imediato tratamento na rede privada, dentro ou fora do município de Santarém, bem como todo e qualquer medicamento idôneo ao tratamento da patologia em questão, enquanto perdurar o seu tratamento, devendo informar nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a data da realização do procedimento cirúrgico em tela, que não deve ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias
.

Estipulo, para o caso de descumprimento, o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

Advirto às Autoridades envolvidas no cumprimento desta decisão que qualquer recusa, silêncio, procrastinação ou retardo no seu cumprimento será encarado como possível ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92, com a imediata remessa de cópias dos autos ao Ministério Público, para apuração que entender cabível, inclusive no âmbito criminal, sem prejuízo de pena de prisão e das sanções previstas nos §§1º e 2º, do art. 77, do NCPC.

DETERMINO ao OFICIAL de Justiça que INTIMEM os responsáveis pela Secretaria Estadual de Saúde deste município - SESPA (End.: Praça Barão de Santarém, 130, Centro) e a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA (Tv. Sete de Setembro, nº 611, Aparecida), para que cumpram a liminar, advertindo-os de que, caso não cumpram a referida decisão, acarretará em crime de desobediência, até mesmo em suas prisões por descumprimento da decisão judicial.”

Em petição datada de 12.12.2022, a autora informa o descumprimento da liminar, pugnando pela determinação de imediato cumprimento da medida.

Após manifestação do Requerido e novamente da parte autora, o Juízo determinou que o Estado do Pará providenciasse a realização da consulta médica com especialista em retina, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio online do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após nova informação da autora acerca do descumprimento do comando judicial, o magistrado
a quo
determinou o bloqueio dos valores, tanto nas contas do Município de Santarém, quanto nas contas do Estado do Pará, o que foi realizado conforme documentos constantes no id. 87192239 – Pág. 1/4, dos autos de 1º grau.

Em petição de id. 87658480 – Pág. 1, a autora pleiteia que os valores bloqueados sejam revertidos para custear o tratamento oftalmológico na rede privada, tendo em vista que a rede pública não disponibiliza de vaga para o imediato tratamento, se comprometendo em apresentar receituário médico semestral atualizado, bem como comprovar nos autos todos os gastos realizados.

Em nova petição, a autora apresenta orçamento de consulta e exames da rede privada para início do tratamento de saúde, pugnando pela liberação de parte dos valores bloqueados, para que possa iniciar o referido tratamento (id. 87826310 – Pág. 1).

O Juízo proferiu decisão determinando que o Município de Santarém providencie o imediato retorno da requerente para Santarém, bem como para que os requeridos comprovem o cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 87840288).

Após manifestação dos requeridos, o magistrado determinou que a autora apresentasse orçamento atualizado e data da consulta com especialista em retina, para liberação dos valores (id. 88729129), o que foi devidamente atendido, conforme petição de id. 88814916.

Em nova decisão, o magistrado determinou a transferência do valor de R$ 1.280,00 (hum mil, duzentos e oitenta reais) para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, após, a expedição de alvará judicial no mesmo valor em favor da parte autora (id. 89035494).

Após a realização da consulta com o especialista, a autora informa o tratamento indicado pelo médico, apresentando orçamento para o início do tratamento na rede privada, já que não houve o cumprimento da decisão liminar pelos requeridos, pugnando pela liberação dos valores já bloqueados, a fim de iniciar o tratamento, bem como que o valor de R$ 107.200,00 (cento e sete mil e duzentos reais) seja transferido para a conta corrente da autora, se comprometendo em prestar contas nos autos dos serviços realizados, apresentando as devidas notas fiscais.

O magistrado determinou a intimação do Estado do Pará para se manifestar acerca dos orçamentos, bem como que a autora apresentasse mais 02 (dois) orçamentos para realização do procedimento, além de determinar que ela prestasse contas do valor de R$ 1.280,00 (hum mil duzentos e oitenta reais) já liberado, sob pena de ressarcimento dos mesmos (id. 90412761).

Após manifestação dos requeridos e da parte autora, o juízo prolatou decisão direcionando o cumprimento da obrigação ao Estado do Pará; determinando a liberação dos valores bloqueados das contas do Município de Santarém e a manifestação da parte autora tendo em vista que o valor bloqueado é inferior ao valor dos orçamentos apresentados (id. 92256588).

Atendendo a determinação, a autora se manifestou no sentido de que seja retificada a liminar anteriormente deferida, a fim de que seja realizado o bloqueio de mais 15.110,00 (quinze mil, cento e dez reais) da conta do Estado do Pará, valor que se presta a complementar o custeio do tratamento médico da autora, considerando o valor do menor orçamento apresentado (id. 93320752).

Em novo despacho, o magistrado, considerando que os orçamentos apresentados estavam acima da média mercadológica, conforme informalmente consultado por ele mesmo, determinou a intimação da parte autora para apresentar orçamento de menor valor, tomando como parâmetro os atuais valores praticados no mercado (id. 95202362).

Cumprindo a determinação, a autora apresentou novo orçamento de médico especialista da cidade de Santarém, além de mais 02 (dois) orçamentos de clinicas localizadas em Belém, bem como de demonstrativo de pesquisa retirado do Google da média mercadológica das injeções intravítreas para cada olho, informando ainda que na cidade de Santarém há poucos retinólogos, pleiteando para que o magistrado decida pelo orçamento de menor valor, apontando que para custear o tratamento de injeções e cirurgia de catarata em uma das clinicas apresentadas, o valor seria de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), conforme os orçamentos, pugnando pela liberação desse valor a fim de realizar o devido tratamento, se comprometendo, mais uma vez, em comprovar nos autos os serviços realizados, com a apresentação nas notas fiscais (id. 95925296).

Em despacho de id. 97166560, o Juízo considerou necessário o cumprimento do Enunciado nº 82 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, para liberação dos valores públicos bloqueados para o atendimento à saúde, que dispõe que a entrega de valores deve ser feita diretamente ao estabelecimento que cumprir a obrigação em substituição à Fazenda Pública, após a comprovação de sua realização, por meio de apresentação do respectivo documento fiscal.

A Autora peticionou nos autos informando os dados bancários das clínicas oftalmológicas para realização dos tratamentos, se comprometendo em prestar contas, após a realização dos mesmos (id. 97246024).

Ato contínuo, o Juízo apontou a necessidade de apresentação dos documentos fiscais pertinentes, conforme já deliberado em decisão anterior (id. 97261788), tendo a autora juntado as notas fiscais constantes nos ids. 97432010 e 97432015.

O magistrado então determinou que a autora comprovasse a realização dos procedimentos médicos, para eventual transferência de valores (97561330).

Em petição de id. 98287419, a autora aponta que os estabelecimentos médicos informaram não ser possível realizar o tratamento antes do pagamento, pois existem custos prévios para o tratamento não só para a clínica, como por exemplo, despesas com médicos e anestesistas, aluguel dos instrumentos, etc, pugnando, mais uma vez, pela transferência dos valores diretamente para as duas clínicas que realizarão os procedimentos.

Não obstante, o Juízo
a quo
prolatou a decisão ora agravada, nos seguintes termos:

“(...)
Nesse sentir, a providência requestada pela autora - transferência de verba pública a estabelecimentos privados de saúde - antes da comprovada realização dos procedimentos, não encontra esteio no ordenamento jurídico, pelo que mantenho a deliberação exarada no ID n. 97561330.

Nada obstante, a fim de se conferir efetividade ao direito à saúde da postulante e à decisão judicial que deferiu a liminar pleiteada (ID n. 81534790), considerando, ainda, que o juízo limitou os efeitos do
decisum
ao Estado do Pará (ID n. 92256588), determino seja intimada a Fazenda Pública Estadual para que, em 5 (cinco) dias, comprove o efetivo cumprimento da ordem judicial, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, IV, § 1º, CPC), com a imposição de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 77, § 2º, CPC), sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público para a adoção das providências legais cabíveis.”

Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que entrou em contato com as clínicas responsáveis pelo tratamento, entretanto, ambas foram unanimes em afirmar que não poderiam proceder dessa maneira (realizar o tratamento antes da confirmação do pagamento), conforme prints das conversas realizadas.

Argui que a exigência de realização dos procedimentos médicos antes da transferência dos valores sequestrados, torna inviável a prestação jurisdicional e não atende à razoabilidade, tampouco à dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à saúde.

Assevera que não tem como providenciar uma forma de pré-pagamento/caução (cheque, cartão de crédito, etc), em face de sua hipossuficiência e que a doença que lhe acomete é grave, com risco inclusive de cegueira irreversível.

Aponta que a
decisão que condiciona a comprovação da realização do tratamento para posterior transferência e pagamento, termina por obstar o cumprimento da decisão da liminar e impede que seja garantida a efetividade da prestação jurisdicional.

Afirma que desde que a autora foi acometida pela doença, vem enfrentando doença psicológica (depressão severa) por conta do diagnóstico da retinopatia diabética e pelas incertezas pela demora no tratamento, conforme laudo anexo emitido pelo Dr. Heitor Ono da Luis Caldas.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão
a quo
a fim de viabilizar a aquisição do tratamento médico objeto dos autos, autorizando-se, por conseguinte, o levantamento do valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) pela agravante (com prestação de contas) ou transferência do valor bloqueado para a conta bancária do estabelecimento das clínicas responsáveis pela realização do tratamento.

Em decisão monocrática de id. nº 15786233, deferi a tutela recursal para determinar a expedição de alvará de liberação dos valores de forma escalonada, após a juntada de cronograma detalhado dos procedimentos médicos a serem realizados pela parte autora, conforme especificado no
decisum
.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 16596070.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 17465648).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso ora em análise, o recurso versa sobre o descumprimento reiterado pelo Estado do Pará da liminar deferida em primeiro grau.

Conforme já detalhado no relatório deste voto, em 16.11.2022, o juízo a quo deferiu a liminar pleiteada pela parte autora que visava o fornecimento/custeio do tratamento médico indicado por profissional da saúde com o uso de injeções intravítreos, em hospital da rede pública ou privada de saúde, todavia, o ente público requerido insistiu em não cumprir o comando judicial, motivo pelo qual o juízo singular determinou o sequestro de verbas públicas a fim de custear o tratamento.

No entanto, em que pese a determinação de sequestro, o juízo a quo condicionou a liberação dos valores sequestrados à comprovação, pela parte autora, da efetiva realização do tratamento médico, o que gerou a interposição do presente agravo e o deferimento da tutela recursal pretendida.

Em suas razões, a autora sustentou que a decisão agravada, que
condiciona a comprovação da realização do tratamento para posterior transferência e pagamento, termina por obstar o cumprimento da decisão da liminar e impede que seja garantida a efetividade da prestação jurisdicional.

Ao analisar o pedido liminar, consignei que mesmo passados mais de 09 (nove) meses do deferimento pelo juízo de piso, a liminar não havia sido cumprida pelo Estado, restando configurados os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora para o deferimento da tutela recursal.

Pois bem.

A matéria discutida já se encontra sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde encontra-se em risco.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da parte autora ao procedimento médico descrito na inicial da ação de origem, conforme documentação acostada. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Com relação ao sequestro de verbas públicas, o sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do bloqueio é garantir a efetividade da obrigação e não o pagamento do numerário.

No caso dos autos, em que pese a determinação de sequestro de valores e as inúmeras intimações para que o requerido comprovasse o cumprimento da medida liminar, o ente público se manteve recalcitrante em atender o comando judicial, não restando outra alternativa que não a determinação de expedição de alvará para liberação dos valores, a fim de garantir a efetiva realização do tratamento médico necessário à recuperação da saúde da parte autora.

Sobre a situação em epígrafe, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, senão vejamos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.100 - MG (2016/0017599-0) ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ESPECIFICA. ART. 461, § 5º, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDENS JUDICIAIS. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA DENEGADA. - O art. 461, § 50 do CPC, municiou a autoridade judiciária de medidas coercitivas aptas a tornar efetiva a tutela antecipada, notadamente se o direito que se busca resguardar assume feição fundamental ligada ao direito à vida e à dignidade. - Hipótese na qual os bloqueios de valores nas contas do Município não se deram em situações quaisquer, mas em casos de descumprimento injustificado de ordens de fornecimento de medicamentos e internações, não podendo o Juiz conhecer, de plano, a natureza das contas nas quais os bloqueios se dão. - Sob a ótica do STJ é "(...) possível a concessão de tutela específica para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. (REsp nº 868.038/RS, ementa parcial). (...)

(STJ - RMS: 50100 MG 2016/0017599-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 16/11/2017). (grifo nosso).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO NA CONTA DO ESTADO E A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA AGRAVADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL E POR OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MEIO APTO À CONCRETIZAR O DIREITO À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento mantendo inalterada a decisão, prolatada após a sentença, que determinou o sequestro do de R$ 1.593,90 (hum mil quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos) nas contas dos Estado do Pará, com a consequente expedição de alvará em favor da Agravada, para que providencie o necessário para o tratamento indicado na inicial, devendo juntar aos autos nota fiscal justificando os seus gastos.

2. Tese de ilegitimidade passiva, impossibilidade de fornecimento do medicamento e violação ao princípio da reserva do possível. Não conhecimento. Inviável a apreciação de inovação recursal e, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, as teses devem ser apreciadas em sede da Apelação que tramita sob o n.º 0003243-07.2018.8.14.0018 – PJE, vez que é o recurso cabível contra as determinações contidas em sentença.

3. Mérito. Tese de impossibilidade de sequestro de verbas públicas. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. O risco dos autos milita em favor da Agravada, portadora de Diabetes Mellicus, que necessita do fornecimento do medicamento para manutenção da sua saúde. Precedentes.

4. Agravo Interno conhecido em parte e não provido.

(TJ-PA 08035019820198140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 30/08/2021)

Nesse sentido também é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que está presente a razão de constituir o bloqueio, vez que o Agravado não cumpriu a decisão, inclusive com a advertência de que o não cumprimento voluntário importaria em bloqueio judicial da conta pública.

(...)

No caso em questão, entendo que assiste razão ao Agravante, uma vez que a negativa em fornecer o procedimento foi negada pelos entes federativos responsáveis, mesmo após determinação judicial, e a proteção ao seu direito deferida em juízo restou inviabilizada de se concretizar, considerando a impossibilidade de realizar o tratamento com pagamento posterior pela liberação da verba bloqueada. (...)”

Nesse contexto, considerando a inércia do ente público em cumprir a determinação judicial de 1º grau, mesmo depois da determinação do sequestro de valores e diante da impossibilidade de realizar o tratamento médico antes da realização do pagamento, entendo que a decisão de piso deve ser reformada, confirmando os termos da tutela recursal anteriormente concedida.

Por todo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Socorro Maria da Rocha Portela
, para reformar a decisão de 1º grau que condicionou a liberação dos valores sequestrados à comprovação da efetiva realização do tratamento médico prescrito por profissional da saúde, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024